Tribunal: TJSP
Processo: 2069061-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou o recolhimento das custas necessárias para a citação dos executados – Feito que se encontrava suspenso nos termos do que restou decidido pela E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao afetar os Recursos Especiais números 1.858.965, 1.865.336

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão que determinou o recolhimento das custas necessárias para a citação dos executados – Feito que se encontrava suspenso nos termos do que restou decidido pela E. Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao afetar os Recursos Especiais números 1.858.965, 1.865.336 e 1.864.751 em julgamento ocorrido em 19/06/2020 (tema 1054)- Julgamento definitivo do tema com a definição da seguinte tese: "A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida" - Hipótese, ademais, em que o CNJ anulou o Provimento CSM no 2.292/2015 desta C. Corte de Justiça – Decisão reformada – Recurso provido.